Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica contra a mulher. Prova. Dolo.

Se as provas não dão a certeza, necessária para a condenação, de que o réu agiu com a intenção de lesionar a vítima quando a segurou pelo braço na tentativa de retirá-la de local em que houve confusão deliberada, é de se manter a sentença que o absolveu do crime de lesão corporal. Apelação não provida.